Tribunal: STF
Processo: RE 89666
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
- IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 568, DO S.T.F. - "A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente." - Recurso Extraordinário Criminal conhecido e provido.